Tribunal: TJSP
Processo: 0028499-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Habeas Corpus – Violência doméstica contra a mulher – Réu multirreincidente que, em tese, invadiu o domicílio da ofendida, tentando quebrar o vidro da sala, proferindo ameaças de morte que revelam seu sentimento de posse sobre o corpo daquela – Fumus commissi delicti, traduzido pelos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, caracterizado – Ações penais em curso e

Ementa:

Habeas Corpus – Violência doméstica contra a mulher – Réu multirreincidente que, em tese, invadiu o domicílio da ofendida, tentando quebrar o vidro da sala, proferindo ameaças de morte que revelam seu sentimento de posse sobre o corpo daquela – Fumus commissi delicti, traduzido pelos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, caracterizado – Ações penais em curso e condenações pretéritas que permitem a manutenção da custódia com fundamento na garantia da ordem pública – Art. 312, do CPP – Réu foi condenado por crime doloso em sentença transitada em julgado, sem haver transcorrido o decurso do lapso temporal previsto no art. 64, I, do Código Penal – Presente a hipótese de cabimento do art. 313, II, do Código de Processo Penal – a colocação em liberdade do paciente, menos de um mês após ele ter, em tese, invadido o domicílio de sua ex-namorada e a ameaçado de morte, evidentemente coloca em risco a integridade física da ofendida, motivo pelo qual a manutenção da sua custódia cautelar é imprescindível – Art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 – Ordem denegada.